Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-87.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-87.2020.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADSON SENA NEVES

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

APELADO: EDNA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou rescindido contrato de locação, condenando o réu ao pagamento de aluguéis em atraso, encargos de consumo (água, energia elétrica e IPTU) e valores decorrentes de parcelamento realizado pela locadora junto à concessionária de energia, bem como honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, e extinguindo sem resolução do mérito o pedido de despejo em razão da desocupação voluntária do imóvel.

O apelante sustenta inexistência de contrato válido após o término do prazo inicial, ausência de prova da inadimplência, necessidade de apresentação de extratos bancários pela autora, nulidade de cláusulas contratuais, ocorrência de onerosidade excessiva em razão da pandemia da COVID-19 e excesso na condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se houve prorrogação tácita do contrato de locação após o término do prazo inicialmente pactuado, se restou comprovado o inadimplemento do locatário, se caberia à locadora comprovar o não pagamento por meio de extratos bancários, e se a pandemia configura causa apta a justificar revisão contratual ou afastar a condenação.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 46, §1º, da Lei nº 8.245/91, a permanência do locatário na posse do imóvel após o término do prazo contratual, sem oposição do locador, implica prorrogação da locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas do contrato.

As provas constantes dos autos, inclusive mensagens eletrônicas e comprovantes de despesas, demonstram a continuidade da locação e a ciência do locatário quanto às obrigações assumidas, não havendo prova de alteração unilateral de cláusulas.

O ônus de comprovar o pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 319 e 320 do Código Civil, sendo indevida a exigência de que a credora demonstre o não recebimento de valores.

A inadimplência relativa aos aluguéis e encargos locatícios foi devidamente comprovada, não tendo o apelante apresentado recibos ou comprovantes idôneos capazes de afastar a cobrança.

A alegação de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 não afasta automaticamente a obrigação contratual, sendo necessária prova de desequilíbrio econômico superveniente e de tentativa de renegociação, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistindo ilegalidade ou excesso na condenação, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A permanência do locatário no imóvel após o término do prazo contratual, sem oposição do locador, configura prorrogação tácita da locação, mantidas as cláusulas originais.”

“
Nas obrigações de pagamento, incumbe ao devedor comprovar a quitação, não sendo exigível do credor a prova negativa do não recebimento.”

“
A pandemia da COVID-19 não afasta, por si só, o dever de cumprir contrato de locação, sendo necessária prova concreta de onerosidade excessiva ou impossibilidade de cumprimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000436-87.2020.8.05.0038,
em que figuram como parte recorrente
NADSON SENA NEVES
e parte recorrida
EDNA LUCIA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA